Tribunal: TJSP
Processo: 2188417-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANULAÇÃO DE ACORDO JUDICIALMENTE CELEBRADO E HOMOLOGADO. VIA INADEQUADA.
A desconstituição de acordo judicial desafia a interposição de ação anulatória ou rescisória. Inadequação do agravo de instrumento face à natureza do provimento jurisdicional pretendido.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.